Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados se tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo a parte recorrente interpor o recurso formalmente adequado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.